Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710904-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: SATURNINO DURAES NETO DESPACHO Sobre a alegada intempestividade do recurso (ID 37686122), diga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10/CPC. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator